Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. REQUERIMENTO EXPRESSO E COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, consubstanciada em provas robustas formada pelas declarações firmes e coerentes da vítima e da testemunha, além de imagens e áudios de conversas entre a ré e a vítima a respeito da prática do delito, inviável a absolvição por insuficiência de prova.
2. A ré trabalhava como diarista na casa da vítima e, nessa condição, tinha livre acesso a todos os cômodos e as chaves da residência sem qualquer tipo de vigilância exercida por parte da vítima, tanto é que se aproveitou desta condição para a prática da conduta delituosa. Assim, patente a quebra do vínculo subjetivo de credibilidade, de respeito e de confiança.
3. Correta a condenação da ré à reparação dos danos materiais causados à vítima decorrente da conduta delituosa, considerando que houve pedido expresso do Ministério Público e restou comprovado nos autos a extensão do prejuízo material da vítima, como exige o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.